Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Apelação. Furto qualificado. Provas insuficientes. Princípio in dubio pro reo. Absolvição devida. Desclassificação para o crime de receptação simples. Impossibilidade. Recurso da acusação desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação do Ministério Público contra sentença que absolveu o réu do crime de furto qualificado (art. 155, § 1o e § 4o, inciso I, do Código Penal) por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se existem provas suficientes da autoria do crime de furto e, em caso negativo, se é possível a desclassificação para o delito de receptação.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento de pessoa, seja presencial ou por fotografia, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando, além de observar as formalidades previstas no artigo 226 do CPP, é corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Nos termos do art. 155 do CPP, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
5. Constatada a existência de dúvida razoável, impõe-se a absolvição quanto ao crime objeto da insurgência, em prestígio ao princípio indubioproreo.
6. A análise da configuração do crime de receptação pressupõe a comprovação da origem ilícita dos bens encontrados com o réu.
IV. Dispositivo
7. Recurso da acusação conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: art. 155 do CPP.